Tribunal: STF
Processo: ARE 1375695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃODEMOLITÓRIA E AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE NÃO FAZER (DEMOLIR). MUNICÍPIO DEANGRA DOS REIS. CHUVAS DE JANEIRODE 2010. IMÓVEL QUE TEVE SUAESTRUTURA COMPROMETIDA. RISCOGEOLÓGICO COMPROVADO NOS AUTOS.PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NÃOREALIZADA. DECRETAÇÃO DE PERDA DAPROVA ANTE A AUSÊNCIA DE DEPÓSITODE HONORÁRIOS PERICIAIS PELOAPELADO. DEMAIS PROVAS DOS AUTOSQUE SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDEDA CONTROVÉRSIA. RISCO QUEPERMANECE PRESENTE, INOBSTANTE ODECURSO DO TEMPO. INEXISTÊNCIA DEPROVA NOS AUTOS QUANTO ÀIMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUERMEDIDA QUE ASSEGURE A ESTABILIDADEDA CONSTRUÇÃO. REFORMA DOSJULGADOS. Em ambos os apelos, a irresignação do município apelante prospera. Compulsando os autos, tem-se que alocalidade onde se situa o imóvel objeto da lide foi duramente afetada pelas chuvas de janeiro de 2010, que assolaram o município apelante, provocando uma tragédia de grande proporção, conforme amplamente noticiado à época. Consoante documentos carreados,verifica-se que se trata de imóvel construído em área de proteção ambiental, com ocupação desordenada e não urbanizada. Outrossim, das fotos e laudos técnicos colacionados, resta nítido que o local não passou incólume pelo incidente descrito na exordial, bem comoque foi reiteradamente recomendada a demolição da referida construção. Sob esse prisma, no curso de ambos os feitos, foi deferida a realização de perícia técnica de engenharia requerida pelo apelado, com a indicação de expert e posterior apresentação de sua proposta de honorários. Contudo, o magistrado condutor do feito na origem decretou a perda da prova, uma vez que o apelado, inobstante inúmeras vezes instado a realizar o depósito dos honorários periciais, cujo integral pagamento foi a ele cometido por acórdão em agravo de instrumento, quedou-se inerte, deixando de cumprir com a determinação de pagamento. Com efeito, por certo a questão debatida demandaria a produção de laudo técnico de engenharia independente e imparcial,produzido sob o crivo do contraditório, a fim de, na perspectiva do apelado, desvalorizar as inúmeras prova se laudos técnicos colacionados pelo município apelante,no sentido da patente necessidade de demolição do imóvel sob risco geológico de deslizamento. Ainda sob esse prisma, com relação ao parecer técnico colacionado pelo apelado, com data de 26/05/2010, o qual foi conclusivo pela existência de “reduzido” risco de acidente como deslizamento (fls. 60 – processo nº0006752-28.2010.8.19.0003), desde que implantadas algumas medidas de segurança, ressalta-se que sequer foi colacionada qualquer prova da implementação das sugestas medidas assecuratórias constantes do documento apresentado. Nesse contexto, é notório o risco de desmoronamento da edificação e consequente possibilidade de perda de vidas humanas, ante todas as provas carreadas aos autos, as quais corroboram assertivamente a tese do apelante, restando patente a responsabilidade do município quanto à preservação dos seus munícipes, de sua segurança e sua incolumidade. De outro giro, tem-se, ainda, que a referida construção está impedindo o prosseguimento das obras de contenção realizadas na localidade, bem como que foi ela erigida sem a necessária obtenção das licenças ambientais e urbanísticas, e o decurso do tempo,ou seja, os dez anos de trâmite das ações em julgamento,não se prestam a afastar o perigo evidenciado pelos documentos colacionados a esses autos, pelo contrário,apenas indica a necessidade de que a prestação jurisdicional seja efetivada de forma célere e adequada, afim de evitar que uma nova tragédia ocorra na região.Logo, a par da imprescindibilidade da prova pericial menosprezada pelo apelado, indubitável é a necessidade de demolição da construção irregular e de estrutura comprometida, dada a sua afetação pelas chuvas torrenciais de janeiro de 2010 na localidade em que inserida. Provimento dos recursos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente